Tribunal: TJES
Processo: 5008888-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO LUCIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: LELIA ZENOBIO RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, em ação de interdito proibitório, deferiu tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando que o agravante se abstivesse de turbar ou esbulhar a posse da agravada sob pena de multa diária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravada comprovou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência possessória, especialmente a posse sobre o bem; e (ii) avaliar se as circunstâncias apresentadas autorizam a manutenção da medida deferida em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A tutela provisória de urgência nas ações possessórias exige a comprovação da probabilidade do direito, que, no caso, corresponde ao exercício da posse pela autora, conforme exigido pelos arts. 300, 561 e 568 do CPC.
4.
A documentação apresentada pela agravada indica apenas a propriedade dos lotes e não a posse sobre os imóveis, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela possessória.
5.
O agravante apresentou elementos probatórios consistentes, como declarações de vizinhos e comprovação de investimentos realizados nos lotes, os quais sugerem o exercício da posse antiga pelo recorrente, reforçando a necessidade de elucidação da matéria no curso da instrução probatória.
6.
A ausência de comprovação de posse pela agravada e a existência de controvérsia acerca da titularidade possessória desautorizam a concessão da tutela de urgência, sendo cabível a sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
O deferimento de tutela provisória de urgência em ação possessória exige prova inequívoca do exercício da posse sobre o bem.
9.
Documentos que evidenciam a propriedade do bem não se prestam à concessão de tutela possessória, pois posse e propriedade são institutos jurídicos distintos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRIO LÚCIO SANTOS LOPES

em face de r. decisão (evento 34069574), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, no interdito proibitório de nº 5005330-59.2022.8.08.0021 movida por
LEILA ZENÓBIO RIBEIRO
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
das assertivas contidas na inicial, bem como da documentação acostada, deflui, a toda evidência, a real ameaça alegada ao direito de posse das requerentes, merecendo, assim o deferimento da tutela de urgência buscada, eis que as provas pré-constituídas sinalizam uma situação agônica passível de proteção.
” (evento 34069574).

Por isso, determinou que o requerido/agravante se abstenha de turbar ou esbulhar posse da requerente/agravante, sob pena de multa diária.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o art. 567 do CPC estabelece que o “
possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminentes, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Neste juízo de cognição sumária, considero que a agravada não comprovou a presença dos requisitos para a proteção possessória, visto que a exordial foi instruída apenas com elementos que indicam tão somente a propriedade dos lotes 03 e 04 (certidão de ônus eventos 16502150 e 16502151) da quadra 32 do loteamento
Setiba Ville
e por boletim de ocorrência (evento 52701926) lavrado unilateralmente pela recorrida.

Chama à atenção que a própria recorrida narra no relatório do evento 33102031 que os lotes “
não foram efetivamente ocupados em nenhum momento
” e que até o ano de 2021 só havia cerca no local, porém, só trouxe fotografias dos anos de 2011, 2013 e de 2023, sendo que existem declarações de que o muro foi construído no ano de 2015.

O agravante, por sua vez, colacionou declarações (evento 46392417) de 08 (oito) vizinhos que apontam para a posse antiga daquele sobre os lotes 03 e 04 da quadra 32, bem como que é presidente da associação de moradores do loteamento (evento 46392416), tendo inclusive representado esta entidade no termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Estadual no dia 11 de março de 2020 (evento 46392416).

Além disso, o recorrente comprovou que fez investimento em painéis fotovoltaicos (evento 46392413) no terreno no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e que suprimiu o número de telefone do muro (evento 46392412) dos lotes, a fim de evitar que a agravada vendesse os bens imóveis a terceiros.

Nesse contexto, reputo que a agravada não faz jus à proteção possessória e que as circunstâncias relativas à posse do agravante devem ser elucidadas durante a instrução probatória, mormente diante da arguição de usucapião como matéria de defesa. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVAS QUE CONDUZEM A POSSÍVEL PROPRIEDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO. I – Para que haja deferimento da liminar é necessária a demonstração do fumus boni iurus que, nas ações possessórias, consiste na probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem, ex vi dos arts. 300, 561 e 568 do CPC.
II – Os documentos coligidos à peça de ingresso da ação possessória evidenciam a possível propriedade do autor que, como sabido, é instituto diverso da posse. Desta forma, caso a parte requerente pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória. III – Não havendo indícios da posse do recorrido – probabilidade do direito – forçosa a reforma da decisão objurgada; decerto que poderão os agravados comprovar seu direito ao longo da instrução processual. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual, prima facie.
IV – Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003462-46.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 10/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência, nas ações possessórias, pressupõe a probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem, ex vi dos arts. 300, 561 e 568 do CPC, aliada ao perigo da demora. 2. Documentos que evidenciam a propriedade do bem não se prestam ao deferimento de antecipação de tutela em ações possessórias, eis que distintos os institutos; decerto que, discussões acerca do primeiro devem ser veiculadas em ação petitória.
3. Não havendo indícios da posse neste momento processual, forçosa a manutenção da decisão que revogou a tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011504-50.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.